Tribunal: TJDFT
Processo: 0730771-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. PANDEMIA. COVID - 19. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. ALUGUÉIS INEXIGÍVEIS. IPTU. VENCIMENTO APÓS DATA DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DA ENTREGA DE CHAVES. EXCLUSÃO. PROCESSO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO.
1. A pandemia provocada pela Covid – 19 afetou gravemente o comércio, especialmente os lojistas localizados em shoppings centers, haja vista a determinação governamental de fechamento dos referidos empreendimentos, pois evitaria a circulação de pessoas e a propagação da doença.
2. Restou comprovada a resolução do contrato pelas partes em reunião presenciada por testemunha em momento anterior a entrega das chaves do imóvel, fato que se soma ao contexto fático pandêmico a afastar a exigibilidade de aluguéis cobrados na execução.
3. Deve ser afastada a cobrança do valor referente ao IPTU do imóvel locado referente a período posterior à resolução contratual e à entrega das chaves do imóvel, quando já havia cessado os efeitos financeiros da locação.
4. Se o processo executivo está fundado em título extrajudicial inexigível, deve ser extinto por ausência de pressuposto válido e regular do processo.
5. Deu-se provimento ao recurso para extinguir a execução.